Tribunal: TJMT
Processo: 1051729-05.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051729-05.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE BRAGA ARFELI - CPF: 096.134.428-80 (AGRAVANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DE TESES DO APELO. TEMA 1.306 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.201 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão que desproveu Recurso de Apelação e manteve a sentença de improcedência proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Consignação em Pagamento, ajuizada em face de instituição financeira, no qual a Autora/Agravante sustenta fraude no contrato digital de empréstimos consignados e pleiteia a inexigibilidade do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas: a) analisar se há equívoco na decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação; b) verificar a existência de fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada; c) apreciar se ao caso aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso de Apelação foi julgado monocraticamente, diante de entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Afastou-se a preliminar de cerceamento de defesa e manteve-se a sentença que rejeitou a alegada fraude na contratação.

4. No Agravo Interno, a Agravante limitou-se a reiterar as mesmas teses deduzidas no Apelo, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar a decisão monocrática.

5. Incide a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306, segundo a qual é admissível a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir, quando inexistente fundamento novo a ser apreciado pelo Colegiado.

6. Embora o Agravo Interno não mereça provimento, nos termos do entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.201 não se aplica a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, pois a decisão agravada está amparada em jurisprudência consolidada de Tribunal de Segundo Grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a manutenção da decisão monocrática com reprodução de seus fundamentos para negar provimento ao Agravo Interno quando inexistente argumento novo ou relevante. 2. É inaplicável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o decisum estiver amparado em jurisprudência consolidada de Tribunal de Segundo Grau.”

__________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306 e Tema 1.201.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Marilene Braga Arfeli
em virtude de decisão de Id. 330357379, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por ela interposto.

Em síntese, a Recorrente alega que a decisão deve ser reformada porque, diferente da conclusão adotada, não foi a responsável pela contratação dos empréstimos consignados.

Sustenta que ocorreu fraude praticada por terceiro, com uso de telefone e geolocalização que não lhe pertencem.

Aduz que reside em Cuiabá e que os registros apresentados pelo Banco indicam que o negócio jurídico foi realizado em localidade diversa.

De outro vértice, argumenta que foi induzida a erro por suposta consultora financeira, e que acreditou tratar-se de negociação para redução de parcelas de contratos anteriores.

Afirma que apresentou conversas mantidas por aplicativo de mensagens que demonstram sua insurgência e desconhecimento acerca dos novos contratos, e que carreou para os autos matérias jornalísticas relativas a supostas irregularidades na atuação da instituição financeira.

Assevera que tais elementos são suficientes para infirmar a autenticidade do contrato e caracterizar a fraude, com consequente inexigibilidade do débito e configuração de danos materiais e morais.

Com esses argumentos, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, a declaração de inexigibilidade dos débitos, a repetição do indébito em dobro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contraminuta do
Banco C6 Consignado S.A.
no Id. 341451862 em que pugna pelo desprovimento do Recurso e aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Ao ajuizar a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Consignação em Pagamento em face do
Banco C6 Consignado S.A.
, a Agravante
Marilene Braga Arfeli
alegou inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimos consignados que afirmou não ter contratado, sob a tese de que houve fraude na contratação digital, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e postulou a declaração de inexigibilidade do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

A instituição financeira, em contestação, defendeu a regularidade do contrato. Afirmou que os empréstimos foram celebrados por meio digital, com utilização de biometria facial, geolocalização e liberação dos valores em conta de titularidade da autora.

O Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, por firmar convicção de que está comprovada a existência da relação contratual e a regularidade dos descontos.

Inconformada, a Agravante interpôs Recurso de Apelação, no qual alegou, em preliminar, cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, especialmente para a produção de prova oral.

No mérito, reiterou a tese de inexistência de relação jurídica, e a alegação de que não contratou os empréstimos consignados.

Apontou divergências quanto ao número telefônico utilizado, à geolocalização indicada nos registros bancários, alegadamente vinculada a município diverso de sua residência, e sustentou falha na prestação do serviço, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Analisei e julguei o Recurso monocraticamente, pois a questão discutida no processo está consolidada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ao final, neguei-lhe provimento, mantive a sentença por seus próprios fundamentos, por entender suficiente o conjunto probatório produzido, mantive a sentença quanto à validade do contrato digital e afastei a alegada fraude.

A Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformada, interpôs este Agravo Interno, em que reitera a inexistência de relação jurídica e que não foi a responsável pela contratação dos empréstimos consignados.

Insiste na tese de que houve fraude praticada por terceiro, com uso de telefone e geolocalização que não lhe pertencem.

Repete que reside em Cuiabá e que os registros apresentados pelo Banco indicam que o negócio jurídico foi realizado em localidade diversa.

Reafirma que foi induzida a erro por suposta consultora financeira, pois acreditou que se tratava de negociação para redução de parcelas de contratos anteriores.

Reitera que apresentou conversas mantidas por aplicativo de mensagens, as quais demonstram sua insurgência e desconhecimento acerca dos novos contratos, e que carreou para os autos matérias jornalísticas relativas a supostas irregularidades na atuação da instituição financeira.

Por fim, insiste na tese de que tais elementos são suficientes para infirmar a autenticidade do negócio jurídico e caracterizar a fraude, com consequente inexigibilidade do débito e configuração de danos materiais e morais.

Antes de analisar os argumentos, é necessário relembrar que, de acordo com a tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1.306,
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.”

No caso, a Agravante limita-se a renovar as mesmas teses anteriormente deduzidas, insistindo na inexistência de relação jurídica, na suposta fraude praticada por terceiro, nas alegadas inconsistências relativas ao número telefônico e à geolocalização, bem como na narrativa de induzimento a erro por consultora financeira, sem acrescentar qualquer dado novo ou argumento jurídico relevante que não tenha sido objeto de apreciação.

Nesse contexto, incide, de forma precisa, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306, segundo a qual é admissível a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, quando a parte recorrente deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser submetido ao exame do órgão colegiado.

Todas as alegações reiteradas neste Recurso foram detidamente analisadas quando do julgamento monocrático do Recurso de Apelação.

A decisão agravada enfrentou, de forma expressa, a preliminar de cerceamento de defesa, a qual foi afastada com fundamento na suficiência do conjunto probatório e na desnecessidade da prova oral, à luz dos artigos 355 e 370 do CPC.

De igual modo, examinou-se exaustivamente o mérito recursal, concluindo-se pela validade do contrato digital, a regularidade dos procedimentos adotados pela instituição financeira e a inexistência de elementos concretos capazes de comprovar a alegada fraude.

Conforme consignado na decisão recorrida, o Banco trouxe aos autos documentação idônea e completa, que comprovam a existência, validade e execução dos contratos, inclusive a efetiva liberação do crédito na conta da Agravante, sem qualquer indício de devolução ou de desconhecimento quanto à operação realizada.

Foi ressaltado que o dossiê probatório apresentado pelo Banco evidencia a anuência expressa da Agravante, com validação biométrica, ciência das condições pactuadas e recebimento dos valores diretamente em sua conta bancária, o que fragiliza alegação de vício de consentimento ou de fraude na contratação.

Ademais, tal qual exposto no
decisum
recorrido, a Agravante não produziu qualquer elemento apto a infirmar a autenticidade dos contratos, a origem dos dados utilizados ou a destinação dos valores creditados, tampouco apresentou boletim de ocorrência ou medida administrativa imediata que demonstrasse resistência à contratação desde o início.

Assim, a decisão agravada não apresenta qualquer equívoco, pois a mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de provas técnicas ou documentais, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade dos documentos juntados, sobretudo quando evidenciado que as quantias foram efetivamente depositadas em conta de sua titularidade.

Com essas considerações, ante à inexistência de fundamento novo capaz de infirmar a decisão agravada, impõe-se a manutenção integral do entendimento anteriormente adotado.

Quanto ao pedido formulado pelo Agravado de aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC, não comporta acolhida, pois ao julgar o Tema 1.201, o STJ firmou entendimento de que a referida penalidade não incide quando a decisão agravada estiver amparada em julgado de Tribunal de Segundo Grau e, neste caso, a decisão monocrática está lastreada em jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, circunstância que, por si só, afasta a incidência da multa, nos termos da orientação vinculante fixada no Tema 1.201.

Dessa forma, embora o Agravo Interno não mereça acolhimento, deve ser afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026